Tribunal: STF
Processo: ARE 1490071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco cujo trecho da ementa transcrevo:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRODEPE) E FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALOR A ESTE FUNDO COMO CONDIÇÃO DE MANUTENÇAO DO BENEFÍCIO FISCAL OUTRORA DEFERIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 544/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO ANTERIORMENTE MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO. APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CTN. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 15.865/16 E DA ILEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 43.346/16. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CÂMARA ESTENDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA (...)”. (eDOC 14, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, nos termos da Lei Complementar 24/75, a revogação parcial de isenções/benefícios fiscais/incentivos por parte dos estados e do Distrito Federal é perfeitamente possível, desde que, para evitar a guerra fiscal, seja deliberada e acordada por Convênio do CONFAZ.



    Sustenta-se que, no caso concreto, havia isenções/benefícios fiscais/incentivos que foram anteriormente concedidas pelos estados-membros, entre os quais o Estado de Pernambuco. Aduz-se que, após deliberação do CONFAZ possibilitando a redução das isenções no percentual de, no mínimo, 10%, por meio do Convênio 42/2016, os estados se mobilizaram para reduzir alguns dos seus benefícios fiscais anteriormente concedidos no referido percentual.



    Argumenta-se que, apesar de os benefícios fiscais reduzidos parcialmente pelo Estado de Pernambuco serem concedidos a termo (prazo certo), não há neles exigências específicas que criem uma condição onerosa essencial às suas concessões. Aponta-se que, por essa razão, não há que se falar em violação ao direito adquirido.



    Assevera-se que, no caso concreto, o Tribunal de origem afastou a exigência legal de depósito de 10% do incentivo do PRODEPE em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, estabelecida expressamente na Lei estadual 15.865/16 e no Decreto estadual 43.346/16 e, por conseguinte, o Convênio Confaz 42/2016, que também autoriza os estados a preverem o referido percentual. Sustenta-se assim que o afastamento da eficácia uma norma implica decretar, ainda que indiretamente, a sua inconstitucionalidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Código Tributário Nacional; Lei Estadual 15.865/16; Decretos 24.880/2012 e 42.508/2015) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a obrigação de a parte recorrida efetuar os depósitos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF - no montante correspondente à aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício concedido no âmbito do PRODEPE. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “4. Como se sabe, é possibilitado ao contribuinte recolher o ICMS convencional sem gozar dos créditos presumidos ofertados pelo Estado de Pernambuco (PRODEPE), de modo que não apresenta a obrigatoriedade própria das verbas de caráter tributário. 



    5. Contudo, partindo para o caso em particular, verifica-se que foram concedidos à apelante pelo Estado de Pernambuco incentivos fiscais condicionados à observância de determinados deveres, conforme os Decretos Concessivos nº 24.880/2012 e nº 42.508/2015, ambos com prazo de eficácia de doze anos, isto é, por tempo determinado. 



    6. Assim, uma vez que o benefício foi concedido mediante condições e com prazo certo (o qual não encerrou), entende-se que as mudanças referentes ao benefício implantadas pelo Estado não poderiam atingir a esfera de direito da empresa, até porque tudo foi feito de forma unilateral. Afronta ao art. 178 do CTN. 



    7. É necessário registrar, ainda, que nos termos do entendimento sedimentado na Súmula nº 544/STF, a qual é reiteradamente aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, não podem ser suprimidas, não ficando, por isso, sujeitas às exigências da nova legislação. 



    8. Como as razões expostas culminaram com a aplicação da Súmula nº 544/STF ao caso em foco, não há necessidade de declaração de inconstitucionalidade da legislação relativa ao depósito destinado ao FEEF, uma vez que apenas se constatou que a verba não pode ser exigida dos contribuintes já beneficiários de isenções onerosas e a prazo certo concedidas no âmbito do PRODEPE. 



    9. De qualquer forma, quanto à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), é certo que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de exigir, para sua configuração, que a decisão recorrida esteja fundamentada na manifesta incompatibilidade entre a norma legal em apreço e o texto constitucional, o que não ocorreu aqui. 



    10. Por fim, registre-se também que inexiste decadência do direito do impetrante, já que a contagem do prazo para o manejo da ação mandamental iniciou-se a partir do momento em que o impetrante tomou conhecimento do ato que lesou ou ameaçou seu direito, isto é, a partir da edição da Lei Estadual nº 15.865/16. A ação foi proposta em 30 de agosto de 2016. Como dito, fica afastada qualquer alegação de decadência”. (eDOC 21, p. 19)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1.445.179 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024)



    Por fim, saliento que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não enseja ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 – grifou-se) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020 – grifou-se) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente